Tribunal: TJES
Processo: 5015424-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015424-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TICKETMASTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VINICIUS MENDES EDUARDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015424-86.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TICKETMASTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: VINICIUS MENDES EDUARDO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de obrigação de reparação por danos materiais com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em decorrência de falha na prestação dos serviços da ré, consubstanciada na ausência de entrega do produto contratado, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a TICKETMASTER BRASIL LTDA a pagar a VINICIUS MENDES EDUARDO, o valor de: a) R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 22/03/2024 (súmula 43, STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que o recorrido juntou aos autos, na medida de suas forças, a comprovação de todas as tentativas frustradas de resolução do imbróglio administrativamente.

Nesse sentido destaco trecho esclarecedor da decisão impugnada:

Com efeito, restou incontroversa nos autos que a realização da compra narrada bem como a entrega do ingresso para terceiro (ID 41485265). A controvérsia reside se a conduta da Requerida foi correta e se há responsabilidade nos moldes alegados pelo autor.
Em que pese a Requerida sustente a regularidade da sua conduta e que realizou a entrega no endereço indicado pelo autor, conforme os documentos trazidos aos autos, Ids 41485265 – pág. 05, verifico que antes da entrega para pessoa indicada como “mairik silva”, sem qualquer documento vinculado.
No caso, restou demonstrado que houve duas tentativas frustradas, e
conforme regra da própria empresa ré, ocorrendo duas tentativas de entrega sem sucesso, o pedido será devolvido à Requerida, e o comprador será informado por e-mail, contudo deixou a empresa ré de demonstrar que agiu conforme sua regra, pois entregou o pedido do autor a terceiro, sem qualquer comprovação de vinculação ao autor.
Dessa forma, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz a ensejar a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, na forma do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

[destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, bem como pelo tempo útil perdido pelo recorrido, fato que demonstra sua boa-fé.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)